Tribunal: TJES
Processo: 5003540-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003540-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação regressiva, rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e incompetência, fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova, atribuindo à concessionária de energia o encargo de demonstrar a regularidade do serviço. A recorrente alega nulidade por falta de fundamentação, incompetência do juízo e que a inversão do ônus probatório constitui prova impossível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a decisão saneadora que rejeita preliminares e distribui o ônus da prova carece de fundamentação; (ii) estabelecer a competência para o julgamento de ação regressiva ajuizada por seguradora sub-rogada nos direitos de consumidor; (iii) determinar a validade da distribuição dinâmica do ônus da prova que atribui à concessionária de energia o encargo de demonstrar a regularidade na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida analisou os argumentos das partes, não havendo que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, o que afasta a alegada ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal e ao § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1282, o pagamento de indenização securitária não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, notadamente a faculdade de ajuizar a ação no foro do domicílio (inciso I do art. 101 do Código de Defesa do Consumidor).

A competência para a ação regressiva é regida pela regra geral do art. 46 do Código de Processo Civil, qual seja, o foro do domicílio do réu, o que se observa no caso, uma vez que a demanda tramita no juízo de Vitória, domicílio da recorrente.

A distribuição do ônus probatório não decorreu da inversão prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, prerrogativa processual que também não se sub-roga à seguradora, mas da aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizada pelo § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil.

A atribuição do encargo de provar a inexistência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica à concessionária recorrente não configura prova impossível, mas medida que concretiza os princípios da cooperação e da paridade de armas, por possuir a empresa melhores condições técnicas para produzir tal prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, ao ajuizar ação regressiva, não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, conforme tese firmada no Tema 1282 do STJ.

A competência para a ação regressiva da seguradora contra o fornecedor é a do domicílio do réu, nos termos do art. 46 do CPC.

É válida a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento no § 1º do art. 373 do CPC, que atribui à concessionária de energia elétrica o encargo de comprovar a regularidade na prestação do serviço, por deter maior facilidade técnica para tanto.

Não configura nulidade por ausência de fundamentação a decisão saneadora que, de forma sucinta, analisa os argumentos das partes para rejeitar preliminares e fixar os pontos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 46, 357, III, 373, § 1º, e 489, § 1º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 101, I; Código Civil, art. 379.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1282 (REsp n. 2.092.308/SP); STJ, REsp nº 1.583.430/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003540-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

JUIZ: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão que, saneando o processo, rejeitou preliminares de inépcia da inicial e incompetência, apontou a aplicabilidade do CDC, fixou os pontos controvertidos, deliberou quanto ao ônus probatório e conferiu prazo para especificação das provas a serem produzidas.

Apontara a parte irresignada, em suma, que (I) a decisão recorrida careceria de adequada fundamentação; (II) “a inversão tal como ora deferida causará a impossibilidade de a Agravante produzir prova em seu favor, pois não foi concedida a oportunidade à Concessionária de avaliar o bem avariado, tornando-se uma prova impossível”; (III) que o juízo primevo seria incompetente.

Pois bem. Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente, conclusão que passo a sucintamente expor em razão da singeleza do caso.

Na esteira do que se assentou ao tempo em que recebido o recurso apenas em seu efeito devolutivo, a leitura do
decisum

evidencia ter o julgador analisado os argumentos declinados, não havendo que se confundir fundamentação falha ou sucinta com a insuficiente, dado não implicarem as duas primeiras em ofensa ao dever imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes no artigo 489, §1º do CPC.

Sobre os demais temas controvertidos, interessa, de logo, recordar o decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 1282), a saber:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes. 5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC. 6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio. 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor. 8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". 9. No recurso sob julgamento, verifica-se que
ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC
. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC” (REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

A demanda primeva tramita perante o juízo de Vitória, domicílio da ré, ora recorrente, guardando, portanto, conformidade com o julgado. A deliberação acerca do ônus da prova, de igual modo, não descumpriu a tese firmada.

Conforme dispõe o artigo 357, III do CPC, a distribuição do ônus da prova é etapa a ser ultrapassada por ocasião do saneamento e organização do processo, detendo o condão de moldar a fase instrutória e repercutir sobre o comando sentencial a ser prolatado.

Consoante bem lançada lição jurisprudencial (STJ, REsp nº 1.583.430/RS, publicado em 23/9/2022), “para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC/2015, aliado aos postulados de boa-fé, de cooperação, de lealdade e de paridade de armas previstos no novo diploma processual civil (arts. 5º, 6º, 7º, 77, I e II, e 378 do CPC/2015), com vistas a proporcionar uma decisão de mérito justa e efetiva, foi introduzida a faculdade de o juiz, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015)”.

Prossegue o Ministro Luis Felipe Salomão dizendo que “a instrumentalização dessa faculdade foi denominada pela doutrina processual ‘teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova’ ou ‘teoria da carga dinâmica do ônus da prova’ (REsp n. 1.888.242/PR)”, sendo que “malgrado o art. 370, caput, do CPC estabeleça poder instrutório amplo, em linha de princípio, deve ser utilizado somente de forma complementar, proporcionando às partes primeiramente se desincumbirem de seus ônus da forma que melhor lhes aprouver”.

A distribuição do ônus probatório contida na decisão combatida considerou o disposto no artigo 373, §1º do CPC, já que à recorrente apenas assinalou o encargo no tocante a “se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente em distúrbios no fornecimento contínuo do serviço”, não tangenciando, portanto, “o bem avariado”, nem conformando “prova impossível”.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003540-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

(Divergência)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em razão da decisão que rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e de incompetência, apontou a aplicação do CDC e deliberou quanto ao ônus da prova.

Referida decisão fixou como pontos controvertidos:
i)
se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente em distúrbios no fornecimento contínuo do serviço;
ii)
se a falha na prestação do serviço ocasionou prejuízo a produto conectado ao fornecimento de energia elétrica;
iii)
se houve o pagamento do valor do seguro, atribuindo a parte ré o ônus da prova quanto ao item i.

Em suas razões (id. 12562513), a recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Defende, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus probatório, argumentando que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.282.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Relator Jorge Henrique Valle dos Santos negou provimento ao recurso, asseverando que
”a
distribuição do ônus probatório contida na decisão combatida considerou o disposto no artigo 373, §1º do CPC, já que à recorrente apenas assinalou o encargo no tocante a “se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, consistente em distúrbios no fornecimento contínuo do serviço”, não tangenciando, portanto, “o bem avariado”, nem conformando “prova impossível
”.

Pois bem.

Sem delongas, entendo que o recurso mereça acolhimento.

Saliento que a decisão recorrida redistribuiu o ônus probatório, de modo a determinar que à EDP, recaísse o ônus relativo à regularidade na prestação de seus serviços nas datas dos eventos ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade.

Não se ignora que o posicionamento anteriormente adotado por este Sodalício se alinhava à tese de que a seguradora, ao assumir a posição do segurado, beneficiava-se das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282, fixou a tese de que “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
”, reforçando a distinção entre a relação de consumo existente entre o segurado e a concessionária e a relação obrigacional que subsiste entre a seguradora e a parte que almeja acionar de forma regressiva.

A partir dessa nova compreensão, mostra-se evidente que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil se limita ao direito material, não se estendendo às prerrogativas processuais consumeristas.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA SUB-ROGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão proferida em ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora, que rejeitou a preliminar de prescrição trienal e determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora. [...] 4.
A seguradora sub-rogada não herda as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, pois tais benefícios decorrem de condição pessoal de vulnerabilidade, que não se transfere à seguradora (
Tema 1282 do STJ
, REsp 2.092.308/SP
). 5. A aplicação automática da inversão do ônus da prova viola o equilíbrio processual e impõe à ré prova diabólica, especialmente considerando a capacidade técnica e os meios probatórios à disposição da seguradora. 6. O §1° do art. 373 do CPC exige, para redistribuição do ônus da prova, demonstração de excessiva dificuldade ou maior facilidade da parte adversa, requisitos ausentes no caso concreto. 7.
A sub-rogação transfere à seguradora apenas os direitos de natureza material do segurado, incluindo o prazo prescricional aplicável à relação originária
. 8. A jurisprudência do STJ admite, em ações regressivas, a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no CDC, quando a relação originária entre o segurado e o terceiro se configurar como relação de consumo. [...] 1.
A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, por se tratar de prerrogativa processual personalíssima do consumidor
. 2. A seguradora sub-rogada herda os direitos materiais do segurado, inclusive o prazo prescricional quinquenal previsto no CDC, quando a relação originária configurar relação de consumo. [...] (TJES; Agravo de Instrumento nº 5018458-44.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg: 09/04/2025).

No caso
sub examine
, em que pese a relação entre o segurado e a concessionária possa atrair as regras do Código de Defesa do Consumidor, isso não exime a seguradora, na ação regressiva, de comprovar de maneira suficiente o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço.

O mero pagamento de indenização ao consumidor segurado não importa em automática transferência da responsabilidade para a concessionária, sendo ônus da seguradora comprovar que a falha no serviço prestado foi a causa direta do dano.

Assim, a probabilidade do direito da agravante emerge da aparente dissonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, instaurando a divergência, conheço do recurso e dou-lhe provimento para atribuir à agravada o ônus de comprovar que a falha na prestação do serviço foi a causa direta do dano.

É como voto.